Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0706188-87.2023.8.07.0002 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da petição e documentos apresentados pelo apelado no id. 74172534 e id. 74172536, que trazem alegações de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Intimem-se. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos à conclusão. Brasília – DF, 28 de julho de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator